Tribunal: TJES
Processo: 0000171-31.2015.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Substituição da Pena
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-31.2015.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEJANIO EVANGELISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
AR
TS
.
1
47
E 150,
§ 1º,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DELITOS AUTÔNOMOS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In casu
, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (10/03/2017) e a publicação da sentença (26/03/2020), houve o transcurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, havendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com o consequente expurgo de seus efeitos secundários.

2
.
O crime de violação de domicílio, embora praticado no mesmo contexto fático do delito de ameaça em âmbito doméstico, é autônomo, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

3
.
Os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados ao réu são diferentes, as condutas por ele praticadas foram autônomas e o dolo das condutas também é diverso, não havendo que se falar em absorção do delito de violação de domicílio pelo crime de ameaça, pois sequer existe nexo de dependência entre as condutas.

4
.
Pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos delineados no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

5
.
Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da r. sentença de fls. 121/123-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando ADEJANIO EVANGELISTA DOS SANTOS nas sanções do artigo 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a reprimenda privativa de liberdade substituída por prestação de serviço à comunidade, à razão de 07 (sete) horas por semana, durante o tempo de cumprimento da pena, a ser fiscalizada pela Secretaria de Obras do Município de Ponto Belo, absolvendo-o das demais imputações contidas nos autos (artigo 150, § 1º, CP), com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria de Justiça suscitou a ocorrência de circunstância prejudicial à apreciação do mérito, eis que o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, teria sido alcançado pela prescrição.

Pois bem. Sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV (1ª parte), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no § 1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada in concreto na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao disposto no artigo 147, do Código Penal.

Nesse contexto, de acordo com os arts. 117, inciso I, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o prazo prescricional previsto para o tipo penal é de 03 (três) anos, contados a partir da data de recebimento da denúncia.

In casu,
verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (10/03/2017 - fl. 115) e a publicação da sentença (26/03/2020 - fl. 262), houve o transcurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, havendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com o consequente expurgo de seus efeitos secundários.

Dessa forma, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e
DECLARO extinta a punibilidade referente ao crime descrito no artigo 147, do Código Penal, em favor de ADEJANIO EVANGELISTA DOS SANTOS
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, (1ª figura), 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, inciso I, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo, a despeito do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça, o Ministério Público de 1º grau, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da r. sentença, no sentido de condenar o apelado pela prática do delito previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, qual seja, violação de domicílio qualificada, ante o suposto cometimento do crime em período noturno e com o uso de arma branca.

Para melhor análise da hipótese em questão, desde logo impende salientar que a denúncia de fls. 02/06 narrou que:

(...) no dia 02 do mês de março do ano de 2015, o denunciado chegou em casa proferindo graves ameaças contra sua ex-companheira Ana Paula Fernandes Oliveira, prometendo causar-lhe mal grave e injusto, e, caso intentasse uma separação ‘choraria lágrimas de sangue’ e ficaria com o rosto deformado. Dominado ainda pela fúria impetuosa e injustificada, quebrou mobílias da casa.

Emerge dos autos que réu e vítima conviveram maritalmente por cerca de 16 anos. Afirma a vítima que, durante todo a período da união, seu ex-companheiro sempre foi extremante violento e muito ciumento, e por várias vezes a agrediu, e por ela foi perdoado.

Aduz dos autos que diante das reiteradas graves ameaças sofridas e já esvaída toda a sua resistência física e psicológica, a vítima resolveu sair da casa com os filhos e pedir medidas protetivas de urgência em seu favor, porém, nada coibiu as práticas agressivas e ameaçadoras do agressor, tanto que, no dia 21 de abril e 2016 esteve novamente na casa da ex-companheira Ana Paula e a ameaçou com uma faca dizendo-lhe que iria matá-la e, por fim, disse a vítima e aos seus filhos que ‘fariam um caminho sem volta’, conforme se vê no termo de declarações de fls. 40/41 e Boletim de Ocorrência n° 746/2016, datado em 21/04/2016 de fl. 46.

Não obstante a grave ameaça, o autor, de forma dissimulada, voltou à casa da ex-companheira no mesmo dia, levando consigo um facão com objetivo de matá-la.

Diante de tais fatos delituosos, inicialmente, a denúncia imputou ao recorrido o crime de tentativa de homicídio, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Posteriormente, em sede de alegações finais e após a desclassificação implementada (fls. 111/113), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela condenação de Adejanio Evangelista dos Santos, nas sanções do art. 150, § 1º, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do CP.

Especificamente em relação ao crime de violação de domicílio, sustentou o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição que, “partindo da premissa de que foi reconhecida em sentença, com base no depoimento da vítima e nas demais provas colhidas desde as investigações, a ocorrência de dois crimes: violação de domicílio e ameaça, não poderia o juízo monocrático ter aplicado a consunção entre crimes que visam à tutela de bens jurídicos completamente distintos: liberdade pessoal e inviolabilidade de domicílio”.

Além disso, afirma que o apelado agiu com dolo diverso na prática dos crimes, “a partir do momento que decidiu retornar à casa da vítima e arrombar o cadeado da residência dela. Isso em período noturno e munido de uma faca”.

Assim, entende o
Parquet
de 1º grau, “que violar domicílio não é e nunca foi meio de execução, etapa ou fase necessárias para a prática do crime de ameaça”, razão pela qual deve ser implementada a condenação do apelado quanto ao delito insculpido no artigo 150, § 1º, do Código Penal.

Feita essa breve introdução, destaco que a tese ministerial merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva e autoria restaram suficientemente demonstrados a partir do teor do Boletim Unificado nº 23981952 (fls. 10/12), pelo termo de medidas protetivas (fls. 14/15), Boletim de Ocorrências nº 746/2016 (fl. 51), além da prova testemunhal produzida.

No ponto, vejamos o depoimento prestado pela vítima Ana Paula Fernandes Oliveira, em juízo (fl. 75):

que confirma as declarações de fls. 12; que no dia dos fatos não sofreu qualquer agressão física; que apenas foi ameaçada; que na época, separou do acusado para o mesmo não ir preso;
que no dia fatos, o denunciado chegou na casa onde a depoente estava; que ao chegar naquela casa, Adejanio pediu para abrir a porta, quando a depoente o viu, este mostrou uma faca; que a depoente não permitiu sua entrada, deixando a porta trancada; que Adejanio saiu e retornou algum tempo depois; que ao retornar, Adejanio quebrou o cadeado e adentrou a residência com um facão na mão; que assim que percebeu a entrada de Adejanio, a depoente pulou um muro, tendo Adejanio sido contido pela filha do casal
; que Adejanio, após perceber que a depoente não estava mais em casa, desistiu da ação foi embora; que Adejanio não conseguiu perseguir a depoente, pois ao perceber que ele tentava quebrar o cadeado, esta pulou o muro e fugiu; que em outra oportunidade teve seus cabelos puxados na rua pelo acusado; que depois que foi solto, Adejanio não procurou a depoente; que ainda tem receio de que Adejanio lhe cause algum mal; que Adejanio visita os filhos. Dada a palavra a Defesa as suas perguntas respondeu: que Adejanio só mostrou a faca, não falando nada diretamente; que Adejanio só dizia: ‘olha aqui pra voce’, mostrando a faca; que a faca que Adejanio portava era uma de cozinha; que não retornou para casa do casal, após os fatos; que Adejanio não deixou a vítima retirar seus pertences da casa.

Sob tal perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando desse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

(...). 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Além disso, o próprio recorrido, em seu interrogatório, afirmou “
que se recorda de ter quebrado o cadeado
e de Ana Paula ter saído pelo portão”. (fl. 77).

E não é só. Com maior relevância para a conclusão que estou a adotar, pude constatar que, muito embora o magistrado
a quo
tenha afirmado inicialmente que “a invasão do domicílio foi meio necessário para a prática do crime de ameaça, já que, para ameaçar a vítima com o facão, o acusado teve que invadir sua residência”, em momento posterior, na própria sentença de 1º grau, asseverou que:

Destarte,
estando provada a invasão de domicílio em período noturno, a condenação por este crime é medida que se impõe
. (fl. 122).

Desse modo, entendo que deve ser afastada a aplicação do princípio da consunção no caso concreto, quanto ao crime de violação de domicílio em relação ao de ameaça.

Isso porque, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados ao réu são diferentes, as condutas por ele praticadas foram autônomas e o dolo das condutas também é diverso, não havendo que se falar em absorção dos delitos de violação de domicílio pelo crime de ameaça, pois sequer existe nexo de dependência entre as condutas.

Nesse sentido:

(...). 5.
Não há como aplicar o princípio da consunção quando o crime de violação de domicílio foi praticado de forma autônoma, e não como meio para a prática de outro crime. Ademais, não há se falar em tentativa se o réu, de fato, pulou o muro e entrou no lote em que reside a vítima
. 6. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada. (...). (TJDF; APR 07086.71-94.2022.8.07.0012; 173.5964; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Simone Lucindo; Julg. 27/07/2023; Publ. PJe 09/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ELEMENTAR DO TIPO AUSENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
Violação de domicílio ocorrência. Ingresso na residência da vítima durante a vigência de medidas protetivas de urgência. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Violação a bens jurídicos distintos
. Indenização mantida no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), quantum adequado. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA E APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. (TJRS; ACr 5019518-37.2021.8.21.0019; Novo Hamburgo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rosane Wanner da Silva Bordasch; Julg. 24/05/2023; DJERS 31/05/2023).

Em idêntica linha intelectiva e conforme bem apontado no parecer ministerial, “não há dúvida de que o acusado adentrou na residência da vítima, sem o seu consentimento, situação essa que encontra respaldo nas declarações supratranscritas. Sendo assim, é inconteste a condenação do réu em relação ao delito de previsto no artigo 150, §1º, do Código Penal, uma vez que restou provado que o apelante praticou o crime de violação de domicílio”.

Nesse contexto, entendo que as elementares da forma qualificada do crime de violação de domicílio, quais sejam, período noturno com o emprego de arma branca (facão), também restaram comprovadas ao longo da instrução criminal.

Desse forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso ministerial, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar Adejanio Evangelista dos Santos, nas sanções do artigo 150, § 1º, do Código Penal.

Em respeito ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosar a pena do recorrido.

O artigo 150, § 1º, do Código Penal enuncia que:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...).

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Na primeira fase da dosimetria, entendo que a
culpabilidade
revelou-se inerente ao próprio tipo penal; os
antecedentes
são imaculados nos autos; não há como auferir a
conduta social
; não há elementos para avaliar a personalidade; os
motivos
não favorecerem o acusado, eis que relacionados a uma suposta traição da vítima e pelo inconformismo com a separação; as
circunstâncias
também são negativas, já que Adejanio saiu e retornou à residência, quebrou o cadeado, somente sendo contido pela filha do casal; as
consequências do crime
são normais à espécie, a despeito do cadeado quebrado; o
comportamento da vítima
não influiu na prática do delito.

Assim, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativa aos motivos e às circunstâncias do crime, a partir da utilização do patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário do tipo penal para cada vetorial, fixo a pena-base em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e” (contra cônjuge), do CP, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, por inexistentes circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) dias de detenção.

No ponto, reputo válido ressaltar que coaduno do entendimento de que a “circunstância do matrimônio, no caso concreto, se confunde com o fato de o acusado ter se prevalecido das relações domésticas e de coabitação, com violência contra a mulher na forma da Lei específica”, razão pela qual concluo pela não aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA CONTRA CÔNJUGE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 147, do Código Penal C.C o 61, inciso II, alínea f, do mesmo Código.
Pretensão punitiva parcialmente procedente. Insurgência da acusação. Recurso objetivando o reconhecimento de agravante concorrente. Crime cometido contra cônjuge. Artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal. Irresignação não acolhida. Circunstância do matrimônio que, no caso concreto, se confunde com o fato de o acusado ter se prevalecido das relações domésticas e de coabitação, com violência contra a mulher na forma da Lei específica. Princípio do
ne bis in idem
. Pena escorreita. Basilar fixada no mínimo legal e acrescida de 1/6 diante da agravante. Regime inicial fixado no meio aberto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; ACr 1516702-26.2019.8.26.0019; Ac. 16287326; Americana; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 30/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 3060).

Prosseguindo, por inexistentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva a pena de Adejanio Evangelista dos Santos, em 01 (um) ano e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos delineados no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)